Tribunal: STF
Processo: AO 1498
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. ART.
   102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE SE
   DISCUTEM INTERESSES INDIVIDUAIS, NÃO PERMITINDO O DESLOCAMENTO DA
   COMPETÊNCIA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
   EXPRESSA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSTAURAÇÃO, PELO ÓRGÃO ESPECIAL,
   DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO.
   COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL PARA A REVISÃO DO ATO. ART. 21, VI,
   DA LC N. 35/79 [LOMAN]. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      O impedimento e a
   suspeição que autorizam o julgamento de ação originária pelo
   Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I,
   "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos
   membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento
   da causa. Precedentes [Rcl n. 2.942 - MC, Relator o Ministro
   CELSO DE MELLO, DJ 16.12.2004; AgR-MS n. 25.509, Relator o
   Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153,
   Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160,
   Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-AO n. 973,
   Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 16.05.2003].
2.      A
   competência para rever decisão de órgão colegiado atinente à
   instauração de processo disciplinar contra magistrado é do
   Tribunal cujos membros o compõem, pena de supressão de instância
   e violação do disposto no art. 21, VI, da Lei Orgânica da
   Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79].
3.      A mera alegação
   de interesse da magistratura na questão, do que decorreria a
   atribuição de "generalidade" à causa, não permite, por si só, o
   deslocamento da competência do Tribunal local. Precedente [AO n.
   587, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 30.6.06].
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.